Tribunal: TJPA
Processo: 0810997-81.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810997-81.2019.8.14.0000
PACIENTE: RONALDO SARAIVA BARATINHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N°:

PROCESSO Nº: 0810997-81.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: CURRALINHO/PA (VARA ÚNICA)

IMPETRANTE: ADV. DENIEL RUIZ DE MORAES

IMPETRADO: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

PACIENTE: RONALDO SARAIVA BARATINHA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, II E IV DO CPB. AUSÊNCIA DE CRIME. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA QUE REVOLVE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INCABIMENTO DA VIA ELEITA. TESE NÃO CONHECIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULAS 21 DO STJ E 52 DESTE TJE/PA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE RECHAÇADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. RESGUARDO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE FUGA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A tese de ter o paciente agido sob o manto da excludente da antijuridicidade da legítima defesa, não encontra agasalho na via estreita do
mandamus
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando desse modo a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva, inclusive, no que tange aos fundamentos que levaram o Juízo singular à impronúncia de um dos corréus.

2. Observa-se que a defesa já ingressou com Recurso Penal Em Sentido a este Egrégio Tribunal de Justiça, meio adequado, decerto, para incursão probatória e discussão acerca da configuração ou não da tese acima aventada.

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, por restar o mesmo superado diante da decisão de pronúncia, datada de 26/11/2019, conforme entendimento sumular n.º 21 do Superior Tribunal de Justiça e n.º 02 desta Corte de Justiça.

4. Incabível a assertiva de que não existem motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime; e o risco evidente risco de fuga do paciente, conforme anteriormente já o feito.

5. No caso, as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais, no dia 01.04.2018, o acusado assassinou, juntamente com Samuel Saraiva Baratinha, em via pública, a pessoa de Gleyson Williames Sacramento Alves, fato confirmado pelas testemunhas e pelo vídeo de uma câmera de segurança próxima, tendo o paciente e seus comparsas fugido logo após o crime, indo se esconder em uma localidade conhecida como “Beiradão da Fazenda”, fatos que, não de outro modo, tornam indispensáveis a necessidade do acautelamento social, diante da periculosidade contra do paciente, bem como o resguardo à aplicação da lei penal.

6. Pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si só, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, consoante Súmula n.º 08 deste TJE/PA.

7. No que concerne à conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

8. Ordem parcialmente conhecida, e nesta parte, denegada. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem, e nesta parte em denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
RONALDO SARAIVA BARATINHA
,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, relativo à Ação Penal de n.º 0002164-86.2018.8.14.0083.

Consta da
impetração
que o paciente foi
preso em flagrante
no dia

01.04.2018,
prisão esta homologada e posteriormente convertida em custódia preventiva, por ter supostamente cometido o crime do art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB, delito pelo qual fora pronunciado pelo Juízo inquinado coator em 26 de novembro de 2019.

Sustenta, inicialmente, a tese de que o paciente agira acobertado pelo manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, em face de a vítima ter anteriormente tentado contra a sua vida.

Alega, ainda, constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo na ultimação da culpa do acusado, vez que custodiado há mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, sem previsão de data para julgamento pelo Tribunal Popular.

Aduz que o paciente ostenta condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois é réu primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa, pelo que restam perfeitamente cabíveis, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, uma vez inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema, dispostos do art. 312 do mesmo Diploma Legal.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Juntou documentos.

Distribuído o feito ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis, este alegou a prevenção desta Magistrada, em face do julgamento do processo de n.º 0804283-42.2018.8.14.0000. A prevenção arguida fora acatada. Não obstante, em face do afastamento por licença médica desta Relatora e da urgência no julgamento do pleito liminar, o writ fora redistribuído, tendo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro indeferido a tutela emergencial.

Em
informações
, o Juízo primevo assim esclarece:

“(...) o paciente foi preso em virtude do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara única da Comarca de Curralinho.

Segundo conta, o réu RONALDO SARAIVA BARATINHA, juntamente com os nacionais SAMUEL SARAIVA BARATINHA e EWANDERSON DE SOUZA PEREIRA, foram denunciados pelo Ministério Público pela prática da conduta delituosa descrita no art. 121 §2º, II e IV, tendo por vítima GLEYSON WILLIAMES SACRAMENTO ALVES, nos autos do Processo n.º 0002164-86.2018.8.14.0083.

De acordo com a denúncia, no dia 01 de abril de 2018, por volta das 04:40, o paciente em companhia dos nacionais EWANDERSON DE SOUZA PEREIRA e SAMUEL SARAIVA BARATINHA, mataram a vítima mediante emboscada, desferindo golpes com terçado, impossibilitando qualquer defesa.

Restando comprovada a autoria do crime pelo depoimento das testemunhas e imagens do local do fato.

Em decisão proferida no dia 02.04.2018 foi decretada a prisão preventiva do paciente pelo magistrado à época.

Realizada a pesquisa no INFOPEN, constatou-se o cumprimento da decisão o cumprimento do mandado de prisão do nacional RONALDO SARAIVA BARATINHA.

A Defesa apresentou pedido de liberdade provisória (...) nos autos do processo 0002508-67.2018.8.14.0083 (volume apenso).

O Ministério Público por sua vez apresentou parecer desfavorável a revogação postulada (...).

No dia 06.04.2018 foi recebida da denúncia.

No dia 08.06.2018, a defesa apresentou resposta a acusação.

O Juízo em decisão no dia 08.06.2018, não vislumbrou hipótese de absolvição sumária, ratificou recebimento da denúncia e ordenou intimação do paciente por meio de seu defensor construído
(sic)
nos autos. Designando audiência de instrução e julgamento para o dia 29.08.2018.

A audiência de instrução foi realizada de forma regular (...).

O paciente Ronaldo Saraiva Baratinha, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, apresentou memoriais escritos pleiteando a impronúncia do denunciado ante a ausência de indícios de autoria.

No dia 12.09.2019, o juízo acolheu a preliminar suscitada, oportunidade que chamou o feito à ordem para abrir novamente a instrução processual para oitiva das testemunhas de defesa.

No dia 09.10.2019, foram ouvidas as testemunhas de defesa (...), sendo aberto prazo para complementação aos memoriais finais.

No dia, 22.10.2019, a defesa do paciente Ronaldo Saraiva Baratinha, apresentou complementação aos memoriais para requerer a revogação da prisão cautelar.

No dia, 26.11.2019, o juízo prolatou sentença de pronúncia, sendo pronunciados o paciente e Ronaldo Saraiva Baratinha e Samuel Saraiva Baratinha impronunciado o acusado Ewanderson de Sousa Pereira.

No dia, 16.12.2019, a defesa do réu Ronaldo Saraiva interpôs Recurso Estrito.

No dia, 16.12.2019, o juízo recebeu o recurso ora interposto e remeteu os autos ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões recursais.

O processo encontra-se concluso ao Ministério Público em fase de apresentação de contrarrazões recursais com regular andamento processual, não enquadrando em hipótese de excesso de prazo conforme informado pelo impetrante.(...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Urge destacar,
a priori
, que o impetrante envereda na direção de demonstrar a inexistência do crime, sob a tese deste ter agido o paciente sob o manto da excludente da antijuridicidade da legítima defesa, diante da injusta investida de seu suposto algoz, o qual anteriormente já teria tentado contra a sua vida.

Não obstante, tal argumento não encontra agasalho na via estreita do
mandamus
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando desse modo a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva, inclusive, no que tange aos fundamentos que levaram o Juízo singular à impronúncia de um dos corréus.

Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Anoto, por oportuno, que a defesa já ingressou com Recurso Penal Em Sentido a este Egrégio Tribunal de Justiça, meio adequado, decerto, para incursão probatória e discussão acerca da configuração ou não da tese de legítima defesa.

Noutro giro, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, por restar o mesmo superado diante da decisão de pronúncia, datada de 26/11/2019, conforme entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça,
verbis
:

Súmula nº 21/STJ: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Súmula n° 02/TJPA: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

No tocante

ao argumento relativo à
ausência de requisitos legais autorizadores da custódia cautelar,
igualmente
não lhe assiste razão
.

Ao manter a prisão do paciente em sentença de pronúncia, assim consignou o Juízo impetrado:

“3.4 – DO DIREITO DE IR À JURI EM LIBERDADE

A revogação da medida deve ter sua análise principiada pela verificação dos pressupostos e fundamentos que ensejam a decretação da prisão preventiva, os quais, se presentes no caso, são óbices ao deferimento do pleito e, por conseguinte, ensejam a manutenção da ordem.

Para a decretação da prisão preventiva, a lei exige a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, insculpidos nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei Federal 12.403/2011, a qual entrou em vigor no dia 04/07/2011.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, observo que ainda estão presentes os motivos que determinaram a prisão preventiva dos nacionais
Ronaldo Saraiva Baratinha e Samuel Saraiva Baratinha
, sendo que a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme requereu a Defesa, não são suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, sendo imprescindível a manutenção da segregação cautelar.

No caso em testilha, em relação aos réus supramencionados, o
fumus comissi delicti
encontra-se evidente. A materialidade do delito e os indícios de autoria são inequívocos, decorrendo do Laudo de Exame Cadavérico (fl. 24) e dos depoimentos colacionados durante a instrução em juízo.

Por outro vértice, o perigo da concessão da liberdade aos acusados se manifesta sob a forma de ameaça tanto à manutenção da ordem pública, vez que este tipo de crime possuiu grande repercussão social na cidade de Curralinho, bem como no perigo à aplicação da lei penal, considerando que os réus se evadiram para o interior/zona rural logo após o crime, local onde posteriormente foram presos.

Dessa forma, não vislumbrando nenhum fundamento novo, hábil a alterar o que foi decidido anteriormente, mantenho a custódia cautelar e
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva.

Verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a manutenção da custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e prova da materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais, no dia 01.04.2018, o acusado assassinou, juntamente com Samuel Saraiva Baratinha, em via pública, a pessoa de Gleyson Williames Sacramento Alves, fato confirmado pelas testemunhas e pelo vídeo de uma câmera de segurança próxima, tendo o paciente e seus comparsas fugido logo após o crime, indo se esconder em uma localidade conhecida como “Beiradão da Fazenda”, fatos que, não de outro modo, tornam indispensáveis a necessidade do acautelamento social, diante da periculosidade contra do paciente, bem como o resguardo à aplicação da lei penal.

Incabível, portanto, a assertiva de que não existem motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime; e o risco evidente risco de fuga do paciente, conforme anteriormente já o feito.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si só, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, consoante
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Ante o exposto,
conheço em parte da ordem, e, parte conhecida a denego
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/03/2020